Tribunal: TJDFT
Processo: 0756833-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756833-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZANGELA FEITOSA DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. ELIZÂNGELA FEITOSA DA SILVA interpõe agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 258349152, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A., indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Acolho a emenda do ID 258155509. Concedo a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Em tempo, exclua-se o sigilo do processo, pois o feito não se enquadra nas hipóteses legais do artigo 189 do CPC. No entanto, diante das fotografias anexadas e a fim de preservar a intimidade da autora, concedo o sigilo aos documentos do ID 254970495 e 258155509. Providencie a Secretaria. Reputo desnecessária a exclusão da petição inicial pelo equívoco na qualificação da parte. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a autorizar o procedimento cirúrgico referente à reconstrução mamária mamaria com prótese (3060226-2 - x2); Correção de lipodistrofia de flancos e torso (3010119-0 - x2); Correção de lipodistrofia de braços (3010119-0 - x2); Correção de lipodistrofia de coxas (3010119-0 - x2); Correção de ptose palpebral (3030118-1 - x2); Correção de bolsas palpebrais (3030110-69 - x2); Correção de hipertrofia de pequenos lábios vaginais (31301096); conforme prescrição constante do relatório médico de ID 254970505. Esclarece que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré e que, ao solicitar autorização para a cirurgia reparadora pós bariátrica, houve recusa da seguradora ao argumento de que o procedimento solicitado está fora das hipóteses de cobertura estabelecidas pelo Rol de Procedimentos Médicos vigente pela Agência Nacional de Saúde - ANS. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes e indicação médica para a realização de cirurgia reparadora (ID’s 254970511 e 254970505). No entanto, constata-se que os relatórios médicos apresentados foram emitidos em setembro de 2025 e que a recusa do ID 254970513 não foi emitida pela ré, mas sim, pela UNIMED Nacional, terceiro estranho ao feito. Além disso, não há risco de vida destacado na urgência do laudo médico, ressaltando-se que a autora foi submetida à cirurgia bariátrica em 2022, o que afasta o requisito do provável perigo. Corroborando tal entendimento, veja-se o entendimento abaixo: Ementa. PROCESSO CIVIL. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA (PÓS-BARIÁTRICA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que teria deferido a medida de urgência para imediata realização de cirurgia plástica reparadora (pós-bariátrica). 2. Fatos relevantes. (i) A parte agravada (atuais quarenta e sete anos de idade) realizou cirurgia bariátrica em novembro de 2018; (ii) O laudo subscrito por médico cirurgião-plástico em outubro de 2024 não registra iminente risco à vida e/ou à integridade física da paciente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se resultam caracterizados os requisitos autorizadores da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que no caso de existirem “dúvidas justificadas e razoáveis” com relação ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica pós-bariátrica, o plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica para esclarecer a divergência técnico assistencial (Tema 1.069). 5. Em que pese os desdobramentos físicos e psicológicos que impactam a vida da grande maioria dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, a genérica menção às possíveis complicações inerentes ao quadro clínico da agravada, sem a específica e meticulosa indicação, de forma concreta, do iminente risco à vida e/ou à integridade física da paciente (realizou a cirurgia bariátrica em novembro de 2018) não se revela apta ao deferimento da medida de urgência que possui caráter satisfativo. 6. Imprescindibilidade da efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, com relação à comprovação do premente risco à vida e/ou à integridade física da paciente, além dos desdobramentos da abusividade (ou não) da recusa à cobertura. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento provido. Reformada a decisão impugnada (tutela de urgência). ______________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; TJDFT, acórdão 1921963, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 25.9.2024. (Acórdão 1998731, 0707132-27.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, nos moldes requeridos. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (grifos e negritos no original) 2. A agravante-autora sustenta que realizou cirurgia bariátrica, ocasionando grande perda maciça, no entanto, enfrenta problemas físicos e emocionais decorrentes do excesso de pele; que a terapêutica é fundamental à recuperação integral de sua saúde; que são três profissionais que atestam que as cirurgias não possuem caráter estético; que compete ao médico assistente indicar a terapêutica adequada, não cabendo à Operadora debater o procedimento indicado. 3. Assevera que os laudos médicos demonstram que as cirurgias têm caráter reparador e que a urgência se justifica pelo risco de agravamento do quadro da paciente, pois enfrenta problemas com intertrigos de difícil controle clínico e significativo prejuízo funcional, como dificuldade de deambulação, comprometimento da higiene corporal, limitação para a prática de atividades físicas e prejuízo à atividade sexual. 4. Informa que o laudo psicológico indica que a cirurgia deve ser realizada para aliviar os sintomas emocionais sofridos e a qualidade de vida. 5. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar que a agravada-ré autorize imediatamente a realização das cirurgias, conforme prescrição médica. 6. Sem preparo, por ser a agravante-autora beneficiária da gratuidade de justiça. 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. 10. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 11. A agravante-autora é beneficiária do plano de saúde 876 Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE operado pela agravada-ré desde 5/1/2025 (id. 254970511, autos originários). 12. Conforme relatórios médicos juntados pela agravante-autora, um datado de 19/9/2025 e o outro sem data (ids. 254970505 e 254970507, autos originários), os médicos cirurgiões que a acompanham, Dra. Ana Paula Galvão e Dr. Rafael Galvão, informam e solicitam os procedimentos: “A paciente acima foi diagnosticada com obesidade (CID E66), ocasião em que pesava 113kg com altura de 1,59m, apresentando IMC de 44,8. Encontra-se atualmente com peso estabilizado em 64kg, após perda ponderal de 49 kg (fez cirurgia em 25/02/2022), IMC atual de 28,4. A paciente possui quadro clínico de deformidade das mamas, glúteos, braços e pernas. Apresenta mamas com ptose devido a combinação da perda de volume, excesso de pele e lesões cutâneas cicatriciais (estrias). Apresenta também queixas de cunho psicológico relacionados ao quadro, como crises de depressão, ansiedade, dificuldade na higienização diária em áreas acometidas. Ao exame físico apresenta mamas com ptose grau 3 e estrias em toda superfície mamaria. Refere infecções fúngicas ocasionando feridas nessas áreas, causando também odor inadequado ao convívio social. Planejado fazer tratamento cirúrgico com pexia mamária com implante de silicone 275ml correção de lipodistrofia com dermolipectomia abdominal, correção de lipodistrofia de dorso com enxerto glúteos, correção de lipodistrofia de braços e coxas. Apresenta também hipertrofia de pequenos lábios vaginais o que ocasiona infecções de repetição e dores nas relações sexuais. Apresenta excesso de pele em pálpebras com alteração do campo visual devido a flacidez principalmente ao final do dia. Assim sendo a paciente tem indicação de operar com urgência as cirurgias reparadoras enumeradas, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e laudo psicológico. Existe a possibilidade de evolução desfavorável e comprometimento de sua saúde e qualidade de vida. Cirurgias a serem realizadas em HOSPITAL a definir CID E66 N64 M62 N90, H02.3 Códigos regulamentados pela ANS para o sistema de saúde suplementar – Códigos TUSS (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar), os seguintes procedimentos abaixo: 1) Reconstrução mamária mamaria com prótese: 3060226-2 (X2) 2) Correção de lipodistrofia de flancos e torso: 3010119-0 - x2) 3) Correção de lipodistrofia de braços: 3010119-0 (x2) 4) Correção de lipodistrofia de coxas: 3010119-0 (x2) 5) Correção de ptose palpebral: 3030118-1 (x2) 6) Correção de bolsas palpebrais: 3030110-69 (x2) 7) Correção de hipertrofia de pequenos lábios vaginais: 31301096 [...].” (id. 254970505). “A Sra. Elizangela Feitosa da Silva foi submetida à cirurgia bariátrica em 25 de Fevereiro de 2021 às 07hrs no Hospital Home do corrente dia, que consistiu em uma gastroplastia redutora com bypass gástrico em "Y de Roux" tipo Capella, realizada pelo Dr. Rafael Galvão, inscrito no CRM-DF 12.9.50. A paciente já apresentou uma porcentagem de perda do excesso de peso de 95%. Altura: 1.56 Peso máximo: 111.0kg IMC máximo: 45.61 Peso atual: 67.0kg IMC Atual= 27,53 Peso Perdido= 44.0kg. A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa _por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora com URGENCIA para correção das ·lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal.” (id. 254970507). 13. O laudo psicológico elaborado em 23/9/2025 pelo psiquiatra Dr. Ricardo Barros Barreto (id. 254970510, autos originários) esclarece que: “Relato para fins de comprovação junto ao plano de saúde que ELIZANGELA FEITOSA DA SILVA, CPF 802.396.501-82, passou por consulta psiquiátrica em 22/09/2025, com histórico de cirurgia bariátrica para obesidade mórbida em 25/02/2022 com perda ponderal de 49 kg pós cirurgia, ficando com excesso de pele em mamas, braços, pernas e abdômen sendo este último já reparado. Desenvolveu quadro misto ansioso depressivo apresentando humor hipotímico associado a sintomas ansiosos, em acompanhamento psiquiátrico regular em uso de Zetron XL 150 mg/dia e Neurexan no momento estabilizado. Refere que não consegue mais ter convívio social com outras pessoas porque tem vergonha de seu corpo (por conta do excesso de pele e da flacidez), tem sofrido desgastes em seu relacionamento amoroso pois não consegue mais ter relações sexuais, demonstrando alta insegurança e fragilidade psicológica, além de comportamento defensivo e retraído, com isolamento social. Apresenta, também, ideias e pensamentos autodepreciativos por conta da sua aparência física. Refere, também, que não consegue se olhar no espelho e que tem dificuldade para tomar banho para não ter que lidar com a sua nudez. Mostra-se necessária a realização da cirurgia reparadora com urgência devido aos impactos cognitivos e emocionais descritos. Não se trata de estética, mas sim de continuidade do tratamento contra a obesidade mórbida, que pode trazer qualidade de vida, facilidade de locomoção, acabando com a angústia e distorção da sua imagem corporal, pois o excesso de pele traz problemas sociais, de relacionamento (inclusive sexual) e incômodo em razão das dermatites nas dobras de pele. A paciente apresenta estabilidade psiquiátrica para submeter-se às cirurgias reparadoras.” 14. A negativa de autorização acostada pela agravante-autora é datada de 22/11/2024 e emitida pela Unimed Nacional. Nesse documento (id. 254970513, autos originários), há os seguintes fundamentos para a negativa: “Beneficiário: ELIZANGELA FEITOSA DA SILVA Cartão: 08650004282679005 Protocolo : 33967920241121054780 A Unimed Nacional, sua operadora de saúde privada, com registro na Agência Nacional de Saúde (no 339679). Informa sobre a sua solicitação médica pedido/guia Pedido 2302271494 contemplando o (s) procedimento (s) abaixo listado (s): Procedimento: RECONSTRUCAO MAMARIA COM RETALHOS CUTANEOS REGIONAIS ; 2x RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE ; 2x RECONSTRUCAO DA PLACA ARÉOLO MAMILAR ; 2x CORRECAO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL ; 2x EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES - EXÉRESE E EMPREGO DE RETALHOS CUTÂNEOS OU MUSCULARES CRUZADOS (POR ESTÁGIO), para a abordagem PÓS BARIÁTRICA DE LIPODISTROFIAS CORPORAIS, LIPODISTROFIA CRURAL E TROCANTERIANA, LIPODISTROFIA EM DORSO E FLACIDEZ DE PELE EXCESSIVA EM MAMAS. Comunica que não foi / foram autorizados com base na seguinte justificativa: De acordo com a documentação recepcionada, trata-se de solicitação para 2x RECONSTRUCAO MAMARIA COM RETALHOS CUTANEOS REGIONAIS ; 2x RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE ; 2x RECONSTRUCAO DA PLACA ARÉOLO MAMILAR ; 2x CORRECAO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL ; 2x EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES - EXÉRESE E EMPREGO DE RETALHOS CUTÂNEOS OU MUSCULARES CRUZADOS (POR ESTÁGIO), para a abordagem PÓS BARIÁTRICA DE LIPODISTROFIAS CORPORAIS, LIPODISTROFIA CRURAL E TROCANTERIANA, LIPODISTROFIA EM DORSO E FLACIDEZ DE PELE EXCESSIVA EM MAMAS. Conforme o PARECER TÉCNICO No 19/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses, que constam no Rol de Procedimentos, definido pela Resolução Normativa – RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), possuem cobertura obrigatória em casos de 1) diagnóstico de câncer de mama; 2) probabilidade de desenvolver câncer de mama de acordo com exame genético; 3) lesões traumáticas e tumores, e, por não se tratar do caso, a cirurgia mamária solicitada não apresenta cobertura. O procedimento CORRECAO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL não tem cobertura contratual, visto que não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definido pela Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O procedimento EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES- EXÉRESE E EMPREGO DE RETALHOS CUTÂNEOS OU MUSCULARES CRUZADOS (POR ESTÁGIO) consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definido pela Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para o tratamento de EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES, e, por ter sido solicitado para a abordagem PÓS BARIÁTRICA DE LIPODISTROFIAS CORPORAIS, LIPODISTROFIA CRURAL E TROCANTERIANA, LIPODISTROFIA EM DORSO, FLACIDEZ DE PELE EXCESSIVA EM DORSO E BRAÇOS, não apresenta cobertura. PARECER DESFAVORÁVEL : material : IMPLANTES DE SILICONE, por ser material vinculado à cirurgia mamária não coberta no caso em questão. PARECER DESFAVORÁVEL : diária solicitada para a realização em caráter eletivo do(s) procedimento(s) não coberto(s) no caso em questão. [...]” 15. No áudio em que a agravante-autora solicita esclarecimentos à Operadora Amil (id. 260108713, autos originários), consta apenas a informação, quanto à questão de cobertura, que apenas o Código 3010119-0 não possui cobertura, pelo motivo de não constar no Rol da ANS, e que os demais códigos informados possuem. 16. Diante das informações acima, apesar da agravante-autora relatar que o excesso de pele acarreta dermatites e prejuízos funcionais, bem como ansiedade e depressão, de constar nos relatórios médicos e do laudo psicológico acostados o termo urgência, não se extrai a emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos. 17. Nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos: “I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;”. 18. Os procedimentos reparadores são comumente eletivos e a cirurgia bariátrica foi realizada em 25/2/2022. Além disso, há apenas a descrição de urgência devido ao grande transtorno físico e psicológico pelo qual a agravante-autora passa, mas não há indicação de existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à paciente caso as cirurgias pós-bariátricas indicadas não sejam realizadas imediatamente. 19. Assim, é razoável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tal como asseverado na r. decisão agravada. 20. Ademais, não é toda cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica que deve ser autorizada pelo plano de saúde, de forma que havendo debate acerca do caráter reparador ou estético dos procedimentos, a sua natureza deve ser dirimida por junta médica ou prova pericial, a serem produzidas oportunamente nos autos originários. 21. Desse modo, ausente o embasamento legal para se deferir a realização das cirurgias plásticas prescritas liminarmente, art. 300 do CPC. 22. A agravante-autora postula, subsidiariamente, a concessão da tutela de evidência. 23. Dispõe o art. 311 do CPC: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único.Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” (grifos nossos) 24. Consoante dispositivos legais acima destacados, há impedimento para que se conceda, liminarmente, a tutela de evidência fundamentada no art. 311, incs. II e IV, do CPC, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, porque se exige a oitiva da ré e a ausência de prova contrária, capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial. 25. Na demanda, como supradestacado, havendo dúvida justificada e razoável acerca da natureza das cirurgias pós bariátricas prescritas, sendo necessário o contraditório, bem como sobre a suposta abusividade da negativa de cobertura pela agravada-ré Amil, além da falta de demonstração de que o decurso do prazo seja capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação, não é possível a concessão liminar da tutela de evidência a fim de determinar ao plano de saúde que autorize e custeie as cirurgias pós bariátrica para a agravante-autora. 26. Sobre a impossibilidade de concessão liminar da tutela de evidência, confira-se o seguinte julgado deste TJDFT: “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em ação de obrigação de fazer, para compelir o requerido ao custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, indicadas como etapa complementar ao tratamento pós-cirurgia bariátrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia em discussão consiste em saber se o plano de saúde agravado deve autorizar e custear, em caráter de urgência, as cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A documentação apresentada não comprova situação de urgência ou emergência, nos moldes do art. 35-C da Lei no 9.656/98, que justifique o deferimento da tutela recursal. A ausência de comprovação de risco imediato à saúde física ou mental da parte agravante impede o deferimento da tutela de urgência. 5. Também não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC, diante da necessidade de dilação probatória. A jurisprudência do STJ (Tema 1069) admite a realização de junta médica para dirimir dúvidas quanto ao caráter estético ou reparador da cirurgia, o que afasta a evidência do direito alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração de risco de dano ou de resultado útil do processo, não evidenciado por mera indicação médica. 2. A ausência de comprovação de urgência ou emergência, nos termos legais, impede o custeio imediato de cirurgia reparadora pós-bariátrica por plano de saúde. 3. A tutela de evidência não se aplica quando há necessidade de produção de prova para afastar dúvida razoável sobre o caráter estético do procedimento”. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 311; Lei no 9.656/98, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP, Tema 1069, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 25/11/2020. TJDFT, Acórdão 1986912, 0748687-58.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03/04/2025, p. 15/04/2025; Acórdão 1984409, 0747878-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 09/04/2025; Acórdão 1980258, 0754790-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025, p. 02/04/2025.” (Acórdão 2054847, 0722069-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025, grifo nosso.) 27. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. 28. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 29. Intime-se a agravada-ré, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 30. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 31. Publique-se. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora